Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. FALHA OPERACIONAL DA COMPANHIA ARÉA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento indevido de passagem. A companhia aérea incorre no dever de reparar os danos causados aos passageiros em decorrência de suas falhas operacionais. O conjunto probatório, em especial o vídeo de ID. 19863239, indica que, por inconsistência no sistema da ré, que registrou suposto “no show”, não ocorrido, as passagens referentes ao trecho de volta dos autores foram indevidamente canceladas. Para solucionar o problema, os autores tiveram que comparecer à companhia com antecedência de cerca de 9 horas e pernoitar no aeroporto com duas crianças, uma de quatro anos e outra de sete meses, sem qualquer assistência da companhia aérea. Verificada a inadequada prestação de serviço, resta configurada a responsabilidade civil.
3 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da falha operacional. Assim, é escorreita a condenação à indenização relativa aos gastos dos autores com alimentação e transporte (ID. 19863235 e 19863236).
4 – Danos morais. A ausência de prestação de assistência material resultou em pernoite dos autores, de 20h às 5h, com seus filhos, no aeroporto. Tal fato é apto a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva dos consumidores, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) mostra-se excessivo. Considerando a gravidade do fato, a quantidade de horas de espera e a ausência de outros desdobramentos, mostra-se cabível a redução da indenização para R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 para cada autor), valor que melhor se adéqua à situação fática narrada. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J